Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A apreensão do bem dado em garantia de alienação fiduciária é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. Deste modo, configura error in procedendo julgar procedente o pedido, quando não localizado o veículo objeto da ação.
2. Diante das infrutíferas tentativas de localização do bem, caberia ao juiz oportunizar a parte autora o requerimento da conversão do feito em ação de execução, consoante prescreve o art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. Recurso conhecido e provido.